Tribunal: STJ
Processo: 0001703-82.2020.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466082 - PB (2023/0334945-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescinde de dolo
específico nos crimes de sonegação fiscal, bastando a presença do dolo
genérico na omissão voluntária do recolhimento dos valores devidos. No
caso, as instâncias ordinárias assentaram a responsabilidade penal do réu
pelos crimes imputados na denúncia, a partir do rigoroso exame das provas, o
que não pode ser revisto em recurso especial.
5. Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa
demonstrar em que medida as teses por ela articuladas não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a
Documento eletrônico VDA50161001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 086410bc-c666-41fc-a7d0-cc6e0bec04bf

assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas. É
imperativo que o agravo realize uma comparação minuciosa entre os fatos
determinados no acórdão e as teses recursais, demonstrando claramente em
que extensão estas não demandam a modificação do quadro fático delineado
pelo Tribunal de origem, o que não foi realizado.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50161001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 086410bc-c666-41fc-a7d0-cc6e0bec04bf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466082 - PB (2023/0334945-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescinde de dolo
específico nos crimes de sonegação fiscal, bastando a presença do dolo
genérico na omissão voluntária do recolhimento dos valores devidos. No
caso, as instâncias ordinárias assentaram a responsabilidade penal do réu
pelos crimes imputados na denúncia, a partir do rigoroso exame das provas, o
que não pode ser revisto em recurso especial.
5. Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa
demonstrar em que medida as teses por ela articuladas não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas. É
imperativo que o agravo realize uma comparação minuciosa entre os fatos
determinados no acórdão e as teses recursais, demonstrando claramente em
que extensão estas não demandam a modificação do quadro fático delineado
pelo Tribunal de origem, o que não foi realizado.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Erivan Leandro de Oliveira
contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, pedindo
que seja reformada a decisão que não conheceu do recurso especial.
O recorrente alega que a decisão colegiada do Tribunal de Justiça da Paraíba
careceu de fundamentação adequada para caracterizar as elementares do delito,
atribuindo responsabilidade de forma objetiva ao agravante devido à sua simples
condição de sócio administrador da pessoa jurídica. A primeira tese de incorreção
apresentada pelo recorrente é a de que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar
a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a irresignação do agravante não se
refere ao revolvimento fático-probatório, mas sim à questão jurídica da ausência de
caracterização de autoria no acórdão recorrido. O recorrente sustenta que a decisão
colegiada atribuiu responsabilidade penal objetiva ao agravante, sem expor os elementos
configuradores do delito tributário, violando a Lei Federal no 8.137/90. A parte
argumenta que a gerência, por si só, não enseja a atribuição de autoria, conforme
jurisprudência invocada.
Outra tese de incorreção diz respeito ao dissídio jurisprudencial. O recorrente
afirma que a decisão monocrática errou ao entender que não houve confronto analítico
entre a jurisprudência colacionada e o acórdão combatido. A parte sustenta que procedeu
com o devido cotejo analítico, evidenciando a semelhança fática entre as decisões e
demonstrando a conclusão jurídica diversa. O recorrente argumenta que a decisão
agravada não considerou a impossibilidade de condenação pela mera condição de sócio
da pessoa jurídica, devendo haver análise do nexo de causalidade entre a função
perpetrada e a consequência criminosa.
Por fim, o recorrente renova o pleito de apreciação da flagrante ilegalidade no
caso concreto, argumentando que, mesmo não se admitindo o habeas corpus como
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

sucedâneo recursal, o recurso voluntário pode ser analisado e concedido como writ de
ofício, em face da presença de flagrante ilegalidade. A parte utiliza como paradigma o
julgamento do AREsp no 2.349.371, onde o ministro relator concedeu habeas corpus de
ofício em situação idêntica ao caso dos presentes autos, envolvendo o mesmo recorrente
e grupo econômico, e a mesma controvérsia de vício de fundamentação no acórdão. O
recorrente pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício, como já realizado pelo
Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, para absolver o recorrente da conduta
imputada, diante da automatização de autoria do delito contra a ordem tributária,
exclusivamente pela função de gerência ocupada na pessoa jurídica (e-STJ, fls. 733-746).
O Ministério Público do Estado da Paraíba contra-arrazoou o recurso (e-STJ,
fls. 751-754).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ,
fls. 757-761).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ, fls. 719-730):
“O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte agravante com
amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 674-678):
O recorrente motiva o apelo nobre nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional,
indicando violação aos arts. 1o, I e II e 11 da Lei no 8.137/90, para arguir a precariedade de
fundamentação, posto que não indicados quais elementos concretos serviram para que fosse
alcançado o juízo de valor sancionatório em relação à pessoa física, que foi condenada pela
simples condição de sócio da empresa.
Contudo, o recurso não deve subir ao juízo ad quem.
De fato, derruir as conclusões firmada pelo colegiado – no sentido de o acusado, na
condição de sócio-gestor da BTT CALÇADOS, era responsável pela administração da
empresa e omitiu a saída de mercadorias tributáveis, suprimindo, assim, o tributo e
praticando os delitos pelos quais fora condenado – passa, necessariamente, pelo
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, tema , nos termos da Súmula 7 do ST
Jinsusceptível de discussão em sede de recurso especial [3]. Nesse sentido:
(...)
Destarte, o estudo do caso pelo suposto error juris (art. 105, III, a da CF) acha-se
prejudicado.
Em arremate, não há como ser admitido o apelo nobre pelo permissivo da alínea “c”,
pois o insurgente, além de não comprovar o dissenso, não efetuou o confronto analítico
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

segundo as cogentes diretrizes traçadas pelo art. 1.029, § 1o do CPC/2015 e art. 255, § 1o do
RISTJ, as quais exigem a transcrição de trechos do acórdão objeto da divergência e a alusão
às circunstâncias que identificam ou assemelham os julgados confrontados, sendo
insuficiente a simples transcrição de ementas.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
disposições legais e regimentais
Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte,
como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
” (AgRg no AREsp 2.225.453/SP, relator
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
13/3/2023
julgado em
).
14/2/2023
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial, quanto ao permissivo da alínea
"a" do inciso III do artigo 105 da CF/88, foi inadmitido com base no óbice previsto na
Súmula 07/STJ, e, quanto à alínea "c" do mesmo dispositivo, foi inadmitido em razão de o
recorrente não ter se desincumbido de seu ônus de comprovar o dissenso, nem de apresentar
o confronto analítico exigido pelo artigo 1.029, §1o do CPC/2015 e artigo 255, §1o do RISTJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
/STJ
reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não
fez. Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
SÚMULA
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da alegada
ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte
exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei
federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar,
genericamente, que a controvérsia é de natureza jurídica e não fática, tratando-se de
avaliação da fundamentação jurídica utilizada para a condenação, motivo pelo qual não se
aplicaria a Súmula 7/STJ, e que o Tribunal de origem atribuiu automaticamente dolo ao
agravante apenas por ele ocupar posição de gestor na empresa, sem demonstrar elementos
concretos que fundamentassem o juízo condenatório (e-STJ fl. 685-689).
Visando prático entendimento, quando o v. Aresto destrincha as questões da autoria
delitiva, por conseguinte às razões do dolo genérico, vê-se patente teratologia, sendo
aduzido que “Assim, se o acusado, na condição de sócio-gestor da BTT CALÇADOS,
responsável pela administração da empresa, omitiu saída de mercadorias tributáveis,
suprimindo, assim, tributo, praticou os delitos pelos quais fora condenado”.
Aqui, percebe-se atribuição de dolo de forma automática ao Agravante, tão somente, por
gozar de posição societária na empresa em lume.
Ora, o que se almejou não fora a discussão probatória ou reexame fático, mas sim, a
análise sobre o que o h. Relator prestou-se a dispor/fundamentar conquanto a imputação da
autoria ao Agravante, de acordo com aquilo exposto no próprio v. Acórdão, em termos que
incidem, cabalmente, em indevida responsabilidade penal objetiva.
A partir do recurso interposto, concluiu- se que o arguido fora a precariedade de
fundamentação do decisum objurgado, ao qual o h. Desembargador Relator não se
desvencilhou da missão de indicar, idoneamente, em quais elementos concretos alcançou-se
aquele juízo de valor sancionatório, julgando o dolo apenas arrimado na condição de sócio
gestor do Agravante.

No caso em tela, as instâncias ordinárias entenderam, com base nas provas dos autos,
que o recorrente, na condição de sócio e administrador da sociedade, responsável tributário
do imposto, deixou de repassar tributos devidos ao Fisco, conforme se destaca (e-STJ fl.
573):
Inicialmente, há de se destacar que a encontra-se estampada pelo Auto de
Infraçãomaterialidade delitiva 93300008.09.00001353/2018-00, ficha cadastral de dívida
ativa - CDA no 020003520188554, relatório fiscal e demais documentos dos quais se
verifica a descrição da infração, fundamentação legal e o montante do tributo não recolhido
e a recolher.
Faz-se mister registrar que a jurisprudência da Suprema Corte aduz que, nos crimes
definidos no art. 1o da Lei 8.137/90, por serem de natureza material ou de resultado,
demandam, para sua caracterização, o lançamento definitivo do tributo, estabelecendo,
assim, que o término do procedimento administrativo constitui-se em elemento essencial
para a exigibilidade da obrigação tributária.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

Por outro lado, urge mencionar que a documentação contábil da empresa apurada pelo
Fisco possui presunção de veracidade e que sua impugnação, embora possível, exige mais
do que a mera repulsa ou simples negativa de dolo.
Cabe frisar, também, que, conforme destacado na denúncia, o MP notificou os acusados
para comparecerem em audiência ministerial, oportunizando-lhes a apresentação de seus
esclarecimentos sobre os fatos ou a comprovação da realização de quitação ou parcelamento
do débito, porém, não se obteve êxito, motivo pelo qual foi ofertada denúncia.
Assim, em relação à alegação de que não foi facultada ao acusado Erivan Leandro de
Oliveira a oportunidade de se defender na esfera administrativa, não assiste razão ao
recorrente, uma vez que foi devidamente notificado acerca da lavratura do Auto de Infração,
mas não buscou regularizar sua situação de irregularidade junto aos órgãos fiscais.
No que pertine à , o acusado, ao ser (PJE Mídia), alegou que toda movimentaçãoautoria
delitiva interrogado na seara judicial tributária de suas empresas era realizada pelo contador,
o corréu Alécio; e que os documentos eram repassados ao contador por meio de um setor
específico da empresa. Afirmou, ainda, que a empresa não tinha controle acerca desse
suposto repasse de documentos ao contador:
(...)
Tal alegação, no sentido de que a parte contábil era realizada por outrem, não é
suficiente para eximi-lo da culpa. É que o fato de haver terceiros que desempenham funções
contábeis não exime o proprietário/administrador de sua responsabilidade legal.
Neste sentido:
(...)
Na espécie, como visto, o acusado, apesar de ter afirmado que a parte contábil era toda
realizada por um contador, asseverou que . ele próprio era o responsável pelos atos de
gestão de sua empresa
Ademais, competia ao acusado/recorrente apresentar as notas fiscais cuja inexistência foi
apontada no Auto de Infração e posteriormente na denúncia, deveria, ele, ter se incumbido
de recuperá-las com seu contador, a fim de que pudesse apresentá-las nos autos e, assim,
demonstrar a veracidade de suas alegações, mas não o fez.
Por outro lado, conforme é cediço, para a configuração do crime tributário ,não se faz
necessária a ocorrência de dolo específico aquele em que o tipo penal prevê um fim especial
de agir, mas apenas do dolo genérico, uma vez que se exige, tão somente, o desejo de
praticar a conduta típica, sem qualquer finalidade especial, isto é, que o agente tenha a
vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos.
A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:
(...)
Assim, se o acusado, na condição de sócio-gestor da BTT CALÇADOS, responsável
pela administração da empresa, omitiu saída de mercadorias tributáveis, suprimindo, assim,
tributo, praticou os delitos pelos quais fora condenado.
Não há, portanto, como acolher a tese absolutória.

A análise da tese de absolvição levantada pelo recorrente, no sentido da ausência de dolo
específico e de responsabilização penal objetiva, ensejam o reexame da matéria fática já
apreciada, detalhadamente, pelo Tribunal local, implicando em inegável revolvimento da
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

prova contida nos autos, situação na qual se buscaria transformar este Colendo Superior
Tribunal de Justiça em um terceiro grau ordinário de jurisdição, o que encontra veto no
enunciado da Súmula 7/STJ.
Sobre o dissídio jurisprudencial, afirma que houve o cumprimento dos requisitos legais
para a demonstração, incluindo a transcrição integral dos acórdãos confrontados (e-STJ fl.
681-689). Em seu Apelo Especial, apresenta como paradigma decisão proferida no "Habeas
Corpus no 351.718/PE - STJ, de relatoria do h. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, cujo
precedente fez-se pela imprescindibilidade da demonstração de nexo causal entre a conduta
e o indivíduo que ostenta posição majoritária, sendo a mera alegação de detenção de cargo
superior insuficiente para imputar responsabilidade" (e-STJ fl. 637).
Nas páginas seguintes, o recorrente transcreve a decisão e, em seguida, sustenta que "o h.
Desembargador Relator sequer sopesou – em todo o decisum - qual fora a conduta
criminosa do Razoante, expondo, tão somente, os fatídicos delitivos que ocorreram na
Pessoa Jurídica, e vinculando um dolo automático, sem expor ou indicar as nuances que
atingiriam a pessoa física" (e-STJ fl. 658-659). Afirma que o "Acórdão revela extrema
dissonância com o decisum paradigma colacionado, quando há carência de descrição entre a
conduta delituosa e o liame do Razoante, imputando-o tão somente pelo cargo ocupado" (e-
STJ fl. 659).
No que diz respeito à interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional,
sob a alegação de que o dissídio jurisprudencial é notório, tendo em vista que no Habeas
Corpus no 351.718/PE - STJ se entendeu pela imprescindibilidade da demonstração de nexo
causal entre a conduta e o indivíduo que ostenta posição majoritária, constato que o recurso
não merece ser conhecido.
A uma, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "não se
admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas
corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em
mandado de segurança e conflito de competência" (AgRg no AREsp n. 807.982/MS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
), como se deu no presente caso,
26/5/2017
em que se colacionou como paradigma, o AgRg no HC n. 709.087/RS, e o AgRg no HC n.
734.888/SP. Nesse sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO PARADIGMA.
IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANTENÇA.
GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA
DE ATOS INFRACIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é
incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração
constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para
fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional
atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

II - O alegado dissídio jurisprudencial não restou demonstrado pela parte recorrente,
pois, além de ter colacionado acórdão paradigmas proferidos em sede de habeas corpus, não
procedeu à demonstração do dissenso, nos termos legais e regimentais. (AgRg no AREsp n.
667.807/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
5/4/2017
III - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
"[é] possível a aplicação da medida socioeducativa de internação na hipótese de ato
infracional cometido mediante grave ameaça ou violência contra pessoa" (AgRg no HC n.
245.154/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
), e de que "[o]
3/2/2014
art. 122 do ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas
hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa,
reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e
injustificável de medida anteriormente imposta" (RHC n. 72.132/BA, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
19/8/2016
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.625.379/SE, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/5/2020
28/5/2020
A duas porque, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o
alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e regimentais. É preciso destacar que a
interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o
atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no
art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial,
pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o
cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das
situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, situação que não ocorreu, no caso dos autos.
Por oportuno, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. CÁRCERE PRIVADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. DECOTE DE QUALIFICADORA. ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO
CRIME.
ENTENDIMENTO
DE
QUE
SOMENTE
QUALIFICADORAS
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PODEM SER AFASTADAS NA FASE DA
PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A questão relativa à ausência de correlação entre a denúncia e a pronúncia não foi
examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Assim,
ausente o requisito do prequestionamento, nos moldes da Súmula 211/STJ.
2. O Tribunal a quo a partir da análise do acervo fático probatório dos autos concluiu que
não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora do homicídio para assegurar a
ocultação de outro crime, sendo inviável o seu decote da pronúncia. Assim sendo, a revisão
do julgado, no ponto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando
manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri,
juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

4. Não foi comprovada a divergência jurisprudencial, pois não podem ser apontados
como paradigmas acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança,
recurso ordinário, conflito de competência ou ação rescisória, por não apresentarem o
mesmo grau de cognição do recurso especial. Além disso, a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados
confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a
indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou
votos.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.450.023/PR, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
, DJe de
,
21/5/2024
28/5/2024
grifos acrescidos).

Por fim, a jurisprudência dessa Corte Especial se consolidou no sentido da
prescindibilidade do dolo específico nos crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita
previdenciária, bastando a presença do dolo genérico na omissão voluntária do recolhimento
dos valores devidos no prazo legal, assim como a contumácia da ausência de recolhimento
ao fisco, o que atrai a incidência da
:
Súmula 83/STJ
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, 107, IV, 109, 110, TODOS DO CP; 41 E 397, III E IV,
AMBOS DO CPP; 2o, 3o E 4o, TODOS DA LEI N. 8.866. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA
VINCULANTE 24/STF. TESES DE PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO E EM CONCRETO.
VERIFICAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. LAPSOS DE 12 E/OU DE 8 ANOS NÃO
TRANSCORRIDOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
;
21/3/2009
30/9/2014
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
; E INTIMAÇÃO DO
14/3/2018
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM
. INÉPCIA DA
2/4/2021
DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO INÍCIO DA
PERSECUÇÃO PENAL E À GARANTIA DO PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA DO
RECORRENTE.
VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
COMPROVAÇÃO DO DOLO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA
7/STJ.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.137/90. ALEGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL
POR DÍVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. TEMA N. 937/STF, ARE N. 999.425-RG/SC. TESE DE QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO PELA RECEITA FEDERAL.
ALEGAÇÃO
DE
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DO
DOLO
ESPECÍFICO.
PRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARCELAMENTO DA DÍVIDA
PARA COM VIÉS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA NÃO TRATADA NO RECORRIDO ACÓRDÃO. CARÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

1. Extrai-se do combatido aresto que não há aqui que se reconhecer a ocorrência de
extinção da punibilidade pela prescrição em sua modalidade retroativa. É que a denúncia foi
recebida em 30 de setembro de 2014, e não em 02 de outubro de 2004, como disse a defesa
em seu recurso de apelação criminal. Somado a isto, tem-se nos autos a informação do
Parquet de que houve a suspensão do processo no período em que procedido o parcelamento
fiscal por parte do apelante, o que aconteceu de 21 de marco de 2009, data da constituição
definitiva do crédito tributário (notificação do lançamento somado ao prazo recursal
administrativo de 30 dias e/ou seu improvimento), e a data de recebimento da peça
acusatória, que, como dito, ocorreu em 30 de setembro de 2014 (fl. 563).
2. Conforme se infere da sentença condenatória, fl. 182, o crédito tributário foi
constituído em
, devendo ser este o marco inicial relativo à consumação do delito,
21/3/2009
nos termos da Súmula Vinculante 24/STF.
3. Não há falar em prescrição da pena em abstrato, porquanto o crime previsto no art. 1o,
I, da Lei n. 8137/1990 tem pena máxima de 5 anos, o que implica no correspondente prazo
prescricional de 12 anos, lapso este que não foi transcorrido entre os marcos interruptivos.
4. Levando em consideração a pena em concreto aplicada pelas instâncias ordinárias, 2
anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, fl. 188, de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal,
estando a reprimenda carcerária definitiva disposta entre 2 e 4 anos de reclusão, a prescrição
deveria ocorrer em 8 anos. Portanto, constituído o crédito tributário em
, tendo a
21/3/2009
denúncia sido recebida em
; a sentença condenatória publicada em
; e a
30/9/2014
14/3/2018
intimação do acórdão confirmatório da condenação em
, não há como se
2/4/2021
reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
5. Quanto à aludida violação do art. 41 do Código de Processo Penal, a Corte de origem
dispôs que a peça acusatória veio instruída com a Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP n. 14751.000284/2009-01, na qual restou demonstrado que a empresa individual
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO NASCIMENTO, de real propriedade do acusado,
nos anos de 2004 e 2005, escriturou valores superiores aos declarados ao fisco, o que gerou
o não recolhimento de tributos federais, já que indicou receita inferior à que foi apurada nos
anos indicados (fls. 542, ordem decrescente, termo de declarações fls. 303/304, ordem
decrescente). [...] Na descrição dos fatos caracterizadores do ilícito, constante da
Representação Fiscal para Fins Penais, resta consignado que o apelante se utilizou de pessoa
interposta para manter os seus negócios, tendo deixado de declarar as receitas auferidas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos anos de 2004 e2005. Restou demonstrada a
prática de omissão de dados, divergência entre os valores informados na declaração anual
remetida ao fisco, no valor de R$ 170.341,04 e a movimentação na conta da empresa, no
montante de R$ 1.704.650,93, correspondendo a 10% da receita auferida no ano de 2004,
tendo a conduta se repetido no ano de 2005 (fl. 562).
6. Da leitura da exordial acusatória (fls. 3/5), e pelo quanto disposto na decisão
guerreada, não se divide a nulidade arguida pelo recorrente. Pelo contrário, a denúncia
preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois, segundo entendimento
corrente deste Tribunal Superior sobre o ponto, fica "afastada a inépcia quando a denúncia
preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição
dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na
via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos acusados" (RHC 85.172/SP, Rel.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
) -
11/09/2018
24/09/2018
(RHC n. 106.036/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
17/12/2019
7. Inviável, diante do óbice prescrito na Súmula 7/STJ, a aferição da ausência de dolo na
denúncia, tomando-se em conta, notadamente, a superveniência de sentença condenatória.
8. [...] O Tribunal de origem concluiu que a denúncia descreveu com clareza e
objetividade os elementos indiciários da autoria delitiva, permitindo à defesa que elaborasse
suas teses e exercesse o contraditório, de modo que não haveria que se falar em inépcia da
inicial. [...] Com a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de
cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. [...]
As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para
atestar a materialidade e autoria dos delitos, concluindo pela existência de dolo nas condutas
do réu. A alteração do julgado, para acolher as teses defensivas, demandaria o revolvimento
fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.409.220/PR, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
19/12/2023
9. Não procede a alegação de inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, porquanto,
para em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, as condutas
incriminadoras descritas na Lei 8.137/90 não se confundem com a hipótese de prisão civil
por dívida, mas antes visam tutelar a ordem tributária, violada por procedimentos
fraudulentos e gravosos das mais variadas ordens. Não há, pois, falar-se em
inconstitucionalidade, conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal e
deste Superior Tribunal de Justiça. (HC n. 418.256/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe
).
15/12/2017
10. Não prospera a tese da quebra de sigilo bancário, pois, conforme descrito no
recorrido acórdão, o que se tem na sentença condenatória é o registro do Magistrado a quo
de que, conforme Representação Fiscal para Fins Penais, não houve requisição de dados
bancários pela Receita Federal, mas entrega, pelo réu, dos extratos bancários em
atendimento ao pedido da fiscalização tributária (fls. 5do Inquérito Policial 226/2019,
Apenso I, Volume I) - (fl. 563).
11. [...] em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição
previdenciária, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua
comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão
somente, a presença do dolo genérico. (AgRg no REsp n. 1.988.835/SC, Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
).
15/12/2023
12. A alegação de parcelamento da dívida apto a extinguir a punibilidade do recorrente
não foi apreciada pela Corte de origem, trata-se de inovação recursal, o que inviabiliza a sua
análise nesta via recursal ante a carência de prequestionamento.
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.964.588/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/4/2024
11/4/2024

Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. ART. 2o, INCISO II, DA LEI N. 8.138
/1990. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDÍVEL. CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante alega ausência de comprovação de inadimplência ou dolo específico de
apropriação, devendo ser reconhecido como crime único a inadimplência do ICMS, devido
ao reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de ser o crime habitual.
2. Conforme o entendimento pacífico desta Corte Superior, prescinde de comprovação o
dolo específico em crimes de sonegação fiscal, bastando a demonstração da contumácia
delitiva e do dolo de apropriação.
3. Concluindo o Tribunal de origem pela existência de materialidade e autoria, modificar
o julgado para absolvição demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na
via eleita.
4. O STJ possui o entendimento consolidado de que cada lançamento mensal de ICMS
declarado e não pago, caracteriza um delito. Desse modo, incabível o reconhecimento de
crime único em continuidade delitiva, visto demandar reexame do quadro fático-probatório,
procedimento vedado em sede de habeas corpus.
5. A decisão agravada foi adequada ao demonstrar o acerto do acórdão de origem que se
encontra em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior quanto à
prescindibilidade do dolo específico nos crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita
previdenciária, bastando a presença do dolo genérico na omissão voluntária do recolhimento
dos valores devidos no prazo legal, assim como a contumácia da ausência de recolhimento
do ICMS incidir o tipo penal do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 801.029/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2024
.)
4/10/2024
(Grifos acrescidos)

Idêntica conclusão, aliás, foi alcançada pela Procuradoria-Geral da República em seu
parecer, cujo trecho ora selecionado passa a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls.
711-717):
Súmula 7/STJ. A pretensão recursal, de absolvição do acusado, implica o reexame do
conjunto probatório que deu suporte à condenação, exercício vedado no plano do recurso
especial pela Súmula 07/STJ.
Dissídio jurisprudencial. O recurso especial, também, não merece conhecimento pelo
fundamento do artigo 105, III, “c” da Constituição Federal, vez que a defesa não se
desincumbiu de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma e
nem de demonstrar o dissídio jurisprudencial nos termos do artigo 255 do RISTJ.
Ademais, o recorrente utilizou como paradigma acórdão proferido em habeas corpus,
não admitido pelo STJ para comprovação da divergência jurisprudencial, por não guardar o
mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Nesse
sentido: AgRg no AR Esp n. 2.088.030/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
; AgRg no AR Esp n. 2.142.170/PR,
25/10/2022
28/10/2022
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
20/9/2022
.
22/9/2022
O Tribunal de origem analisou minuciosamente os fatos e as provas existentes nos autos,
reconhecendo que ficaram evidenciadas a autoria e a materialidade do delito praticado. Vale
mencionar o seguinte trecho do voto condutor (fls. 566/570 - grifos nossos):
(...)
Ficaram devidamente demonstradas a materialidade e autoria delitivas do crime do art.
1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990, por meio das provas constantes dos autos,
principalmente pelo auto de infração e relatório fiscal, além dos depoimentos testemunhais.
As instâncias de origem apontaram atos concretos praticados pelo acusado que, na condição
de sócio-gestor da empresa BBT Calçados e Acessórios Ltda, suprimiu ICMS por meio de
fraude à fiscalização tributária.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o crime de sonegação fiscal prescinde de dolo
específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico
consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos.
Nesse sentido:
(...)
Ademais, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido da
caracterização do delito do art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990, seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, vedado em sede de recurso
especial (Súmula 7/STJ).
O recurso especial, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas, objetiva
preservar a autoridade e uniformidade na aplicação do direito federal infraconstitucional.
Tendo natureza excepcional, o recurso especial não é vocacionado à correção da injustiça do
julgado recorrido e não serve para a mera revisão da matéria de fato e de sua avaliação
(Mancuso R. C. Recurso Extraordinário e recurso especial; 13a edição. São Paulo: RT,
2015).
Em síntese, a função do recurso especial é a de velar pela exata aplicação do direito.
Assim, a instância superior deve considerar os fatos segundo examinados nas instâncias
ordinárias, de forma que a sua análise seja feita sob uma perspectiva objetiva, sem
necessidade de nova apreciação de matéria fática. Em outros termos, “a instância especial
recebe a situação fática da causa tal como retrata a decisão recorrida” (Emb Declaração no
RESP 8.880/SP; DJ 20.11.95; RSTJ 78/247).

Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Publique-se. Intimem-se.”

Constata-se que a decisão agravada decidiu a causa em linha com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O recorrente buscava a absolvição sob a alegação de ausência de dolo
específico na conduta delituosa, argumentando que não poderia ser responsabilizado
penalmente apenas por ser sócio administrador da empresa. A decisão monocrática
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

sustentou que a análise da matéria demandaria reexame de provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, além de rejeitar o argumento de dissídio
jurisprudencial por ausência de confronto analítico entre os acórdãos, conforme exigido
pelo artigo 1.029, §1o do Código de Processo Civil e artigo 255, §1o do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada destacou que a jurisprudência consolidada da Corte indica
que a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial obsta o conhecimento do agravo.
Por fim, a decisão agravada enfatizou que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça prescinde de dolo específico nos crimes de sonegação fiscal, bastando
a presença do dolo genérico na omissão voluntária do recolhimento dos valores devidos.
A decisão concluiu que, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial. Assim, a decisão não conheceu do agravo em recurso especial,
mantendo a inadmissão do recurso especial interposto pelo recorrente.
E, em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos
argumentos que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso
especial, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da
necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou
a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador.
Aplica-se ao caso a Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do
disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182
do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
RISTJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifou-se.)
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50202706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:59
Código de Controle do Documento: ea457ef9-dd56-42d1-90aa-25c8603426f5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0334945-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.466.082 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017038220208152002 17038220208152002
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449809803902:01@
2023/0334945-0 - AREsp 2466082 Petição : 2025/0007368-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:18:23
Código de Controle do Documento: 86FE748A-2CAA-4B29-9771-1109E3561844